Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento da determinação de emenda, concedendo apenas a gratuidade de justiça ao recorrente. O embargante sustenta existência de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir fundamentos do julgamento ou alterar o resultado do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. A finalidade é sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria julgada.
4. O embargante busca conferir efeitos infringentes aos aclaratórios sem demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A irresignação não se enquadra no âmbito restrito dos embargos de declaração, que não se prestam a mero inconformismo.
5. O colegiado enfrentou expressamente a questão do descumprimento da ordem de emenda — esgotando a prestação jurisdicional, inexistindo lacuna a ser integrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O não atendimento da determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, 330 e 485 do CPC."
-------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022, art. 319, art. 321, art. 330, IV c/c art. 485, I, do CPC.